Tribunal: STF
Processo: ARE 1364753
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUASI POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E POR VÍCIO DOS ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 17ª VARA CIMINAL DA CAPITAL REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1º DA LEI 12.850/13 PREENCHIDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. MATERIALIDADE DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONSTRADA. DESNCESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES DO STJ. BIS IN IDEM EM VIRTUDE DE DUAS CONDENAÇÕES POR UM SÓ FAO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONDUTA QUE SE SUBSOME AO TIPO PENAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM VIRTUDE DOS REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DO AGENTE NEGATIVA. GRUPO QUE AFIA COM ELEVADA VIOLÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. AGRAVANTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DA LIDERANÇA DA ORCRIM. ART. 2º, §3º DA LEI 12.850/2013. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE ATESTAM A POSIÇÃO DE COMANDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREDO DE ARMA DE FOGO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARTEFATO BÉLICO. DESNECESSIDADE. REPRIMENDA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ORCRIM AMPLA E VIOLENTA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO SUCUMBENCIAL SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE, QUE PODE SER EXECUTADA NO PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 804 DO CPP C/C ART. 98, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I- A unidade e indivisibilidade do Ministério Público, garantias que também embasam o princípio do Promotor Natural, não autorizam a conclusão de ofensa ao referido princípio no caso concreto, pois inexiste qualquer resquício de que tenha havido designação prévia ou casuística para o órgão ministerial atuar na situação em apreço. Preliminar de nulidade por violação ao princípio do promotor natural rejeitada.



    II - Com a edição da Lei Estadual nº 7.677/2015, atendeu-se aos critérios fixados na ADI 4.414/AL, pois a norma criou três cargos de magistrados titulares da 17ª Vara Criminal da Capital, a serem ocupados por Juízes de Direito de 3ª entrância, cujos provimentos seguirão os critérios previstos no art. 93, incisos II e VIII, da CF. A Lei Federal nº 12.694/2012 somente autoriza, por outra hipótese, a instauração de julgamento colegiado em primeira instância, logo não se trata de norma geral sobre procedimentos processuais dos colegiados especializados de primeiro grau. Inexiste, portanto, conflito entre o diploma nacional a legislação judiciária estadual alagoana. Preliminar superada.



    (...) - (e-doc. 93, p. 1/2)



     



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LIII e XXXVII, da Constituição Federal, além de se invocar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI nº 4.414 (e-doc. 97).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 101).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Em cumprimento às determinações judiciais da ADI 4414/AL, editou-se a Lei Estadual nº 7.677/2015, para disciplinar o funcionamento da 17ª Vara Criminal. Prevê o art. 1º deste diploma que “A 17ª Vara Criminal da Capital terá titularidade coletiva, sendo composta por três juízes de Direito de 3ª entrância, cujos cargos serão providos por intermédio dos critérios previstos no art. 93, incisos II e VIII, da Constituição Federal de 1988”. Por fim, a lei criou três cargos de Juiz de Direito de 3ª entrância para composição da 17ª Vara Criminal da Capital em seu art. 4º.



    (...). - (e-doc. 93, p. 13/14)



    6. Então, como se verifica com clareza do excerto destacado, para dissentir do acórdão recorrido nos moldes em que o pretende o recorrente, seria indispensável a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional para a espécie, expediente sabidamente inviável neste campo processual. Mais especificamente ainda, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a alegada violação ao princípio do juiz natural torna incabível o recurso extraordinário quando, para o exame da pretensão recursal, faz-se necessária a interpretação específica do ordenamento infraconstitucional. Aponto precedentes:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.238.143-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ SINGULAR. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 



    2. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.100.658-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018).



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator